Tribunal: TJDFT
Processo: 0718769-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. DÍVIDA QUITADA. PEDIDO RECONVENCIONAL DE REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ. IMPROCEDÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Salvo quando impregnada de dolo ou má-fé, cobrança judicial indevida de taxas condominiais não autoriza a incidência da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil.

II. Sem que se evidencie lesão a direitos da personalidade não se legitima compensação por dano moral.

III. Apelação conhecida e desprovida.